Tribunal: TCU
Processo: 007.460/2020-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-03-10
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1849/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei no 8.443/1992, c/c o art. 143, inciso II, do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 007.460/2020-1 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Bruna de Jesus Basilio Pereira (XXX.287.768-XX); Francisco Marcelo Souza de Franca (XXX.620.558-XX); Joao Luis Lucas Cardoso (XXX.694.128-XX); Jose Felipe Teixeira da Silva Santos (XXX.920.588-XX); Jose de Sousa Pereira (XXX.209.048-XX); Ludmila Aparecida dos Santos Nunes (XXX.596.738-XX); Natalia Mercedes Martins Fonseca da Rocha (XXX.116.708-XX); Nathalia Gabrielly Junqueira Zacarias (XXX.920.858-XX); Pedro Augusto Valoais de Oliveira (XXX.566.746-XX); Roseli Aparecida Moura Lima (XXX.483.458-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.